Tribunal: TJES
Processo: 5000584-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000584-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: UNIAO FABRICACAO E MONTAGEM LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da
decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, considerando a sua manifesta irregularidade formal.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso (id. 471809) por meio do qual sustenta, inicialmente, não ser possível o julgamento monocrático, vez que ausente
qualquer das hipóteses previstas no artigo 932 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, aponta que a decisão fere o seu direito de defesa, bem como viola o princípio da colegialidade dos tribunais.

Na sequência, aponta a necessária reforma da decisão originária, uma vez que demonstra-se abusiva e contrária ao texto legal que autoriza às Concessionárias de energia elétrica a suprimirem o fornecimento de energia dos usuários inadimplentes.

Devidamente intimada, a empresa Agravada apresentou contrarrazões (id. 524867) apontando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, vez que a Recorrente teceu apenas curtas ponderações genéricas sobre a impossibilidade de julgamento monocrático (art. 932, CPC), passando, na sequência, a aduzir razões que dizem respeito ao mérito da causa, e não ao fundamento declinado pela relatoria para não conhecer do agravo de instrumento.

No mérito, destaca o acerto da decisão monocrática lastreada no artigo 1.017, inciso I, do CPC, vez que, de fato, existem outras petições apresentadas pela Autora, ora recorrida, sendo que a derradeira delas foi quem convenceu o magistrado de piso acerca da juridicidade do deferimento da liminar.

Requer, ao final, seja declarado
manifestamente inadmissível ou improcedente o recurso
, por votação unânime, com condenação à
multa
prevista no artigo 1.021, §4º do CPC.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de junho de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Eminente Presidente, analisei detidamente os autos externo a mesma reflexão jurídica destacada por Vossa Excelência.

Trata-se de dialeticidade que deve ser invariavelmente observada.

Acompanho integralmente o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, considerando a sua manifesta irregularidade formal.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso (id. 471809) por meio do qual sustenta, inicialmente, não ser possível o julgamento monocrático, vez que ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 932 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, aponta que a decisão fere o seu direito de defesa, bem como viola o princípio da colegialidade dos tribunais.

Na sequência, aponta a necessária reforma da decisão originária, uma vez que demonstra-se abusiva e contrária ao texto legal que autoriza às Concessionárias de energia elétrica a suprimirem o fornecimento de energia dos usuários inadimplentes.

Devidamente intimada, a empresa Agravada apresentou contrarrazões (id. 524867) apontando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, vez que a Recorrente teceu apenas curtas ponderações genéricas sobre a impossibilidade de julgamento monocrático (art. 932, CPC), passando, na sequência, a aduzir razões que dizem respeito ao mérito da causa, e não ao fundamento declinado pela relatoria para não conhecer do agravo de instrumento.

No mérito, destaca o acerto da decisão monocrática lastreada no artigo 1.017, inciso I, do CPC, vez que, de fato, existem outras petições apresentadas pela Autora, ora recorrida, sendo que a derradeira delas foi quem convenceu o magistrado de piso acerca da juridicidade do deferimento da liminar.

Requer, ao final, seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente o recurso, por votação unânime, com condenação à multa prevista no artigo 1.021, §4º do CPC.

Pois bem.

Apenas para nortear o julgamento, relembro que, na origem, a empresa Agravada ajuizou ação anulatória em face da Agravante contestando a cobrança decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica.

Analisando a questão, o Juízo
a quo
deferiu o pleito liminar para determinar a religação da energia elétrica, sob pena de multa diária, sendo esta a decisão agravada.

Ao receber o recurso, determinei a intimação da Agravante para trazer aos autos a cópia da petição que ensejou a decisão agravada (id. 425276).

Em sua manifestação (id. 435071), a Recorrente trouxe apenas a cópia da petição inicial, que já se encontrava nos autos.

Desse modo, em razão da inobservância do disposto no art. 1017, I, do CPC, não conheci do recurso por ausência de documento obrigatório (cópia da petição que ensejou a decisão agravada) (id. 435535).

Embargos de Declaração apresentados (id 441466) apontando que a petição inicial é que deu ensejo à decisão agravada.

Nova decisão monocrática negando provimento ao recurso (id 442301), com os devidos esclarecimentos sobre a existência de petições posteriores.

Insurge-se a Agravante, agora, por meio do presente agravo interno.

Dito isso, adianto que o recurso sequer merece ser conhecido, como bem pontuado em sede de contrarrazões.

Conforme sabemos “
a
s razões recursais devem conter a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do recorrente viciam a decisão, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar
.
Não se afigura satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença”
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

No caso dos autos, a ausência de documento obrigatório para a formação do instrumento não foi questionada pela Recorrente em seu agravo interno, que limitou-se a dizer que a decisão monocrática violaria o seu direito ao julgamento colegiado.

Percebe-se, com isso, que a Agravante não teceu qualquer comentário sobre a questão principal da decisão, qual seja, a ausência da petição posterior à petição inicial que deu ensejo ao pronunciamento agravado, restando claro, assim, que suas razões não dialogam com o provimento monocrático, sendo incapazes de levar à pretendida reforma, estando em rota de colisão com o disposto no art. 1021, §1º, do CPC, que expressamente dispõe:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.

Quando da análise dos embargos de declaração, assim já havia me manifestado sobre a questão:

No caso ora em discussão, como destacado no momento da análise monocrática, a decisão combatida faz expressa menção a uma outra petição, consignando o Magistrado o seguinte: “
Inicialmente, havia determinado a citação da requerida para posterior manifestação, mas em razão de petição recebida nesta data, informando o funcionamento de uma creche no local, resolvi analisar a questão informada na exordial. (...) Acresça-se que o corte de energia tem causado prejuízos a uma igreja e respectiva creche, de sorte que a pretensão de religação é plausível”.

Como se vê, patente que a petição posterior apresentou novos fundamentos para a causa de pedir, não se tratando apenas de comprovação de custas e ratificação do pleito inicial, como tenta fazer crer a Embargante.

Até mesmo porque, ao compulsar a petição inicial, é possível verificar que a autora da demanda não apresentou qualquer alegação sobre os alegados prejuízos suportados pela Igreja e Creche existentes no local em decorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrica, somente trazendo tais fatos ao conhecimento do Juízo em sua nova manifestação.

Ou seja, a nova petição trouxe novos fundamentos que, inclusive, foram utilizados pelo Magistrado para amparar a decisão agravada, sendo que a não apresentação da referida peça nesta seara impede o conhecimento do recurso por manifesta irregularidade formal.

Destaco que a omissão da Agravante na correta formação do instrumento restou corroborada, ainda, pelas contrarrazões apresentadas neste momento, ratificando a Agravada que foram apresentadas novas petições após a exordial, com outros fundamentos acolhidos pelo Juízo, sendo devida a sua juntada pelo recorrente por expressa disposição legal (1017, I, do CPC).

Concluindo, não cuidando a Agravante de atacar, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada, impõe-se o não conhecimento da impugnação, sendo indevida a sua pretensa discussão sobre o mérito da causa neste momento.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL RECURSO QUE SOMENTE TECE CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA DECISÃO RECORRIDA QUE INADMITIU A APELAÇÃO NOVA VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA DIALETICIDADE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, estabelece que na petição de agravo interno, o Recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Ocorre, todavia, que no âmbito do agravo interno ora em análise, o recorrente, em vez de tentar desconstituir os termos do meu decisum monocrático, apresentou fundamentação sobre o mérito da demanda. 3. Assim, forçoso reconhecer que, uma vez mais, o recurso não atende ao postulado da dialeticidade recursal, porquanto os termos do agravo interno não se prestam a contrapor o entendimento por mim sufragado em pronunciamento monocrático
. 4. Agravo interno não conhecido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 030130037804, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019)

Por fim, rememoro que a decisão monocrática proferida pelo Relator não viola o princípio da colegialidade, havendo previsão expressa para a sua adoção nos casos de manifestar inadmissibilidade, tal como ocorreu no presente caso.

Ante o exposto,
acolho

a questão preliminar
e
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por violação ao Princípio da Dialeticidade.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC, vez que “
o mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa, devendo ser analisado caso a caso”
(AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA – DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA QUE NÃO COMPORTA GUARIDA NESTE MOMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
“
A
s razões recursais devem conter a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do recorrente viciam a decisão, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar
.
Não se afigura satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença”
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

2.
A Agravante não teceu qualquer comentário sobre a questão principal da decisão, qual seja, a ausência da petição posterior à petição inicial que deu ensejo ao pronunciamento agravado, restando claro, assim, que suas razões não dialogam com o provimento monocrático, sendo incapazes de levar à pretendida reforma, estando em rota de colisão com o disposto no art. 1021, §1º, do CPC
.

3.
Não cuidando a Agravante de atacar, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada, impõe-se o não conhecimento da impugnação, sendo indevida a sua pretensa discussão sobre o mérito da causa neste momento.

4.
Recurso não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA
, esta colenda Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE
,
NÃO

CONHECER DO RECURSO,
nos

termos do voto do e. Relator.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.